Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734061-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO ANDRÉ GOMES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 136817580, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Intimada acerca da penhora, a devedora alega que a constrição recaiu em quantia recebida por transferência do seu saldo do FGTS. Os documentos apresentados pelo devedor comprovam o recebimento de R$ 1.000,00 referente ao saque extraordinário do FGTS em 08/06/2022 em sua conta Poupança Social Digital. Os bloqueios ocorreram em 15/07, 18/07 e 21/07 em contas diversas. Não há nos autos comprovantes que os valores em questão possuem relação com o FGTS. Além disso consta nos extratos entradas de valores não relacionados ao FGTS. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Ante a rejeição da impugnação, converto a penhora em pagamento parcial. Indique o credor os seus dados bancários para a transferência da quantia (banco, agência, conta (especificar se é poupança ou corrente), Chave PIX CPF ou CNPJ). A parte deverá indicar qual o valor devido a cada credor, destacando, se o caso, o montante dos honorários devidos ao advogado que o patrocina. Para viabilizar a liberação da quantia depositada nestes autos, os cálculos devem ser realizados com base no valor capital, ou seja, o valor depositado, uma vez que na ordem de liberação constará caber a cada credor a remuneração da conta judicial a partir do depósito. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes expressos para a realização da transferência. A parte credora deverá, ainda, apresentar planilha do débito remanescente. Prazo: 15 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a dívida postulada é de R$ 110.487,86 e foi bloqueado o valor total de R$ 1.314,27, encontrado em três contas diferentes do agravante-devedor, nos dias 18 e 19/7/2022 (id. 131619239, autos originários). O agravante-devedor alega a impenhorabilidade do valor supracitado, aduzindo que as importâncias são oriundas de saldo do FGTS (id. 135651731, autos originários). No entanto, examinados os extratos bancários (id. 135651732), não há prova inequívoca de que os valores bloqueados refiram-se ao valor de R$ 1.000,00 decorrente do saque extraordinário de FGTS recebido pelo agravante-devedor. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora